Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-43.2024.8.11.0010
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002974-43.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 057.393.928-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELO 4o VOGAL, DES. ROGRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDOS O RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, E O 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA N. 1.184/STF. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DISPENSA DO PROTESTO. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de comprovação do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Tema n. 1.184 do STF.

O crédito tributário executado, no valor de R$ 1.629,84, refere-se a IPTU e Taxa de Limpeza Pública inscritos na CDA n. 148/2024. O Município sustentou ter adotado medidas administrativas prévias consistentes em notificação extrajudicial do executado e inscrição do débito no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do débito tributário em órgão de proteção ao crédito, precedida de notificação extrajudicial, constitui medida administrativa idônea e suficiente para atendimento das exigências fixadas no Tema n. 1.184 do STF, ainda que ausente o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

O Tema n. 1.184 do STF orienta a racionalização do ajuizamento de execuções fiscais, com incentivo à adoção de medidas extrajudiciais eficazes para recuperação do crédito tributário.

A Resolução CNJ no 547/2024 não estabelece o protesto da Certidão de Dívida Ativa como medida absoluta e indispensável, admitindo expressamente, em seu art. 3o, parágrafo único, inciso I, a adoção de providências alternativas, entre elas a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos de proteção ao crédito.

No caso concreto, o Município comprovou a prévia notificação extrajudicial do executado e a inscrição do débito no SPC, providências compatíveis com a finalidade estabelecida pelo Tema n. 1.184 do STF, voltada à utilização de meios menos onerosos e mais eficientes de cobrança.

A justificativa apresentada pelo ente municipal para a não realização do protesto — adoção de medida mais célere e menos onerosa diante do reduzido valor do débito — mostra-se compatível com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da cobrança judicial.

A extinção da execução fiscal, sem considerar a medida alternativa expressamente admitida pela Resolução CNJ no 547/2024, caracteriza formalismo excessivo incompatível com a orientação firmada pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a extinção da execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“A inscrição do débito tributário em órgão de proteção ao crédito, precedida de notificação extrajudicial do devedor, constitui medida administrativa idônea para atendimento das exigências do Tema n. 1.184 do STF, podendo dispensar o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485; Lei no 6.830/1980; Resolução CNJ no 547/2024, art. 3o, p.u., I.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do baixo valor da cobrança e da não comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.
(Id
358584879
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que adotou medidas administrativas prévias à propositura da execução, consistentes na notificação extrajudicial do débito e na inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, as quais seriam suficientes à luz da tese firmada pelo STF.

Afirma que o protesto da CDA não constitui requisito obrigatório, podendo ser afastado por motivo de eficiência administrativa,
especialmente diante da realidade de município de pequeno porte e do reduzido valor do débito.

Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou a autonomia municipal na definição de suas políticas de cobrança e incorreu em formalismo excessivo.

Defende, também, a existência de interesse de agir e aponta erro de procedimento, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a suspensão do feito para eventual adequação das medidas exigidas.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer o interesse de agir e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
358584881
).

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ao argumento de que corretamente reconheceu a ausência de interesse de agir diante do descumprimento das exigências estabelecidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.
(Id
358584884
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente
cumpriu
as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024
.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelante ajuizou execução fiscal visando à cobrança do crédito inscrito na CDA n. 148, no valor de R$ 1.629,84.
(Id
358584850
).

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem determinou que o ente exequente comprovasse a adoção das medidas prévias ao ajuizamento da demanda, nos termos da tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, notadamente a tentativa de solução administrativa e o protesto do título, ressalvada a hipótese de demonstração de sua inadequação.
(Id
358584876
).

Em sua manifestação, o ente público sustentou que já havia adotado providências administrativas suficientes, consistentes na notificação extrajudicial do contribuinte e na inscrição do débito em cadastro de inadimplentes, defendendo a desnecessidade do protesto diante da realidade local e do reduzido valor da cobrança, bem como a sua inadequação por razões de eficiência administrativa.
(Id
358584878
).

Sobreveio sentença que manteve a exigência anteriormente fixada e, reconhecendo a ausência de comprovação das medidas prévias exigidas, bem como o baixo valor da execução, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
(Id
358584879
).

Contra essa sentença insurge-se o
m
unicípio apelante, reiterando a suficiência das medidas adotadas e pugnando pelo reconhecimento do interesse processual e pelo regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
358584881
).

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184
do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso,
é possível verificar
que o
m
unicípio foi devidamente oportunizado a se manifestar sobre a matéria, tendo o juízo de origem expressamente determinado a comprovação das providências exigidas, sob pena de extinção do feito.

No entanto, embora tenha apresentado manifestação, o ente público
se
limitou a sustentar a suficiência da notificação extrajudicial e da inscrição do débito em cadastro de inadimplentes, sem, contudo, comprovar a realização do protesto da CDA ou demonstrar, de forma concreta, a sua inadequação no caso específico, nos termos exigidos pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, não se verifica o efetivo atendimento das condicionantes estabelecidas no Tema 1.184, o que evidencia a ausência de interesse de agir para o prosseguimento da execução fiscal.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante, cito:

(...)
O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado
ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6. O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.
(TJMT 1020051-23.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

(...) No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo.

(TJMT 1002343-64.2022.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

Embora o apelante sustente a desnecessidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que a Lei de Execuções Fiscais não o exige como condição de procedibilidade e de que tal medida seria mera faculdade da Administração, cumpre destacar que, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, a ausência do protesto deve ser acompanhada da demonstração concreta de sua inadequação, não sendo
suficiente a invocação genérica da realidade local ou de critérios de conveniência administrativa.

A tese firmada no Tema 1184 possui caráter vinculante e impõe condicionantes à configuração do interesse de agir, exigindo a demonstração prévia de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito, em consonância com o princípio da eficiência.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

(...) A Resolução CNJ no 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da execução. (...). (TJMT 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025).

Dessa forma
, diante da ausência de demonstração, por parte do município, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir do entendimento adotado.

O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução fiscal ao fundamento de que o Município de Jaciara não comprovou a realização do prévio protesto do título executivo extrajudicial, conforme exigido pelo Tema n. 1.184 do STF. O voto condutor manteve esse entendimento, negando provimento à apelação por entender que, mesmo após oportunizada a comprovação das medidas prévias, o ente municipal não demonstrou a adoção do referido protesto, tampouco apresentou justificativa idônea para sua não realização.

No recurso, o Município sustenta que cumpriu as exigências do Tema n. 1.184 do STF, na medida em que, ao instruir a petição inicial, comprovou a prévia notificação extrajudicial do executado e a inscrição do débito no Serviço de Proteção ao Crédito — SPC, medidas que, segundo defende, configuram providências administrativas menos onerosas e mais céleres, compatíveis com a realidade local e suficientes para a cobrança extrajudicial do crédito tributário de R$ 1.629,84, referente a IPTU e Taxa de Limpeza Pública, inscrito na CDA n. 148/2024.

Assiste razão ao recorrente.

No caso em exame, o Município de Jaciara não permaneceu inerte antes de recorrer ao Judiciário: notificou extrajudicialmente o executado e inscreveu o débito em cadastro restritivo de crédito, adotando providências administrativas voltadas à satisfação do crédito tributário por meios menos gravosos e mais eficientes.

Cumpre destacar que a exigência de protesto do título executivo extrajudicial não possui caráter absoluto, nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ, podendo ser dispensada quando houver a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos de proteção ao crédito, hipótese expressamente prevista no art. 3o, parágrafo único, inciso I, do referido ato normativo. Nesse contexto, a inscrição do débito no SPC consubstancia medida apta a atender à finalidade perseguida pelo Tema n. 1.184 do STF, qual seja, a racionalização da cobrança judicial e a priorização de mecanismos extrajudiciais eficazes.

Ademais, o Município expressamente justificou a não realização do protesto, sustentando que a inscrição junto ao SPC constitui medida mais célere e menos onerosa à Administração Pública, sobretudo em razão do reduzido valor da dívida — fundamentação que se revela compatível com as diretrizes de eficiência e racionalização preconizadas pelo Tema n. 1.184 do STF. A exigência irrestrita do protesto, sem considerar a medida alternativa adotada, revela-se excessivamente formalista diante do que a própria Resolução n. 547/2024 do CNJ admite.

Verifica-se, assim, que o Município de Jaciara adotou medidas administrativas prévias idôneas e suficientes à luz do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, razão pela qual a extinção do feito se revela indevida, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Jaciara, a fim de afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir do entendimento adotado.

O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução fiscal ao fundamento de que o Município de Jaciara não comprovou a realização do prévio protesto do título executivo extrajudicial, conforme exigido pelo Tema n. 1.184 do STF. O voto condutor manteve esse entendimento, negando provimento à apelação por entender que, mesmo após oportunizada a comprovação das medidas prévias, o ente municipal não demonstrou a adoção do referido protesto, tampouco apresentou justificativa idônea para sua não realização.

No recurso, o Município sustenta que cumpriu as exigências do Tema n. 1.184 do STF, na medida em que, ao instruir a petição inicial, comprovou a prévia notificação extrajudicial do executado e a inscrição do débito no Serviço de Proteção ao Crédito — SPC, medidas que, segundo defende, configuram providências administrativas menos onerosas e mais céleres, compatíveis com a realidade local e suficientes para a cobrança extrajudicial do crédito tributário de R$ 1.629,84, referente a IPTU e Taxa de Limpeza Pública, inscrito na CDA n. 148/2024.

Assiste razão ao recorrente.

No caso em exame, o Município de Jaciara não permaneceu inerte antes de recorrer ao Judiciário: notificou extrajudicialmente o executado e inscreveu o débito em cadastro restritivo de crédito, adotando providências administrativas voltadas à satisfação do crédito tributário por meios menos gravosos e mais eficientes.

Cumpre destacar que a exigência de protesto do título executivo extrajudicial não possui caráter absoluto, nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ, podendo ser dispensada quando houver a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos de proteção ao crédito, hipótese expressamente prevista no art. 3o, parágrafo único, inciso I, do referido ato normativo. Nesse contexto, a inscrição do débito no SPC consubstancia medida apta a atender à finalidade perseguida pelo Tema n. 1.184 do STF, qual seja, a racionalização da cobrança judicial e a priorização de mecanismos extrajudiciais eficazes.

Ademais, o Município expressamente justificou a não realização do protesto, sustentando que a inscrição junto ao SPC constitui medida mais célere e menos onerosa à Administração Pública, sobretudo em razão do reduzido valor da dívida — fundamentação que se revela compatível com as diretrizes de eficiência e racionalização preconizadas pelo Tema n. 1.184 do STF. A exigência irrestrita do protesto, sem considerar a medida alternativa adotada, revela-se excessivamente formalista diante do que a própria Resolução n. 547/2024 do CNJ admite.

Verifica-se, assim, que o Município de Jaciara adotou medidas administrativas prévias idôneas e suficientes à luz do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, razão pela qual a extinção do feito se revela indevida, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Jaciara, a fim de afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026